Tribunal: TJES
Processo: 0002849-98.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desobediência
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002849-98.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: BRUNO GONCALVES LOPES e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO nº
0002849-98.2023.8.08.0014

APELANTE: BRUNO GONCALVES LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Compulsando os autos, percebe-se que o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática da contravenção penal descrita no artigo 68 da Lei de Contravenções Penais.

Em suas razões recursais, o apelante afirma que não há prova robusta nos autos a fim de justificar a sua condenação.

Inicialmente, é preciso registrar que o artigo 68 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41) descreve uma contravenção penal de mera conduta, ou seja, a simples ação de recusar ou fornecer informações falsas sobre identidade, estado, profissão, domicílio ou residência, quando solicitadas pela autoridade competente, já configura o delito de menor potencial ofensivo, independentemente de qualquer resultado adicional ou prejuízo causado.

In casu
, entendo que restou devidamente configurada e consumada a contravenção penal descrita no supracitado tipo legal, de autoria do apelante, conforme asseverado na sentença de 1º grau.

Explico.

Os policiais militares que participaram da diligência afirmaram, em juízo, que o acusado se recusou a fornecer os seus dados de identificação,
como o RG
.

A propósito, disse o PMES
CELIO JANEIRO LIMA
:

“[...]
que se recorda dos fatos descritos no B.U., tendo participado da ocorrência; que abordaram o Acusado em atitude suspeita, ocasião em que este se recusou a oferecer dados referentes a sua identidade; que o Acusado recusou-se a a fornecer a sua carteira de identidade, o que acarretou a sua condução do DPJ
(id. 13825281)

De igual modo, afirmou o PM
ANTONIO CHAGAS
:

"[...]
que se recorda dos fatos descritos no B.U., tendo participado da ocorrência; que avistaram o Acusado em companhia de outras pessoas no local com intenso tráfico de drogas que justificou a abordagem; que solicitou documento de identidade do abordado, tendo o Acusado se recusado a fornecer; que no interior do veículo do Acusado, o Declarante encontrou uma faca escaladeira; que mais uma vez solicitou os documentos de identificação e este novamente se recusou a fornece-lo; que diante da recusa, conduziram o Acusado ao DPJ para providências cabíveis
(id. 13825281)

Convém salientar, nesse particular, que os depoimentos dos agentes públicos possuem especial valor probatório, pois, no exercício de suas funções, gozam de presunção
juris tantum
de veracidade, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório.

Vejamos entendimento adotado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (STF-HC n. 73.518 - rei Min. Celso de Mello)

Destaco, ainda, que inexiste qualquer fato que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos policiais, os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem,
a priori
, qualquer motivo para incriminar falsamente o acusado.

No mesmo sentido, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESOBEDIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CREDIBILIDADE PROBATÓRIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Autoria e materialidade restaram evidenciadas através do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 05), Auto de Apreensão (fl. 24), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 26), Boletim Unificado nº 46541182 (fls. 28/30), Auto de Resistência à Prisão/Apreensão (fl. 32), Laudo Pericial – Exame Químico (fl. 98), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial pelos condutores do flagrante (fls. 07/10) e reiterados em juízo para os delitos imputados nos autos. 2. O recorrente alega que não portava arma de fogo, enquanto os policiais militares (em sede policial e judicial) afirmam que o réu estava armado tanto por ocasião da prisão em flagrante, quanto em monitoramento anterior. 3. No caso, não há razões para a desclassificação pretendida pela defesa para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei de Drogas, considerando o contexto fático em que se deu a prisão em flagrante, quando encontradas, além das drogas, elevada quantia em dinheiro em notas variadas. 4. Quanto ao pedido de absolvição em relação ao crime de desobediência, com menos sorte o apelante, considerando que a palavra dos policiais foram corroboradas por outros elementos de prova, sendo certo que a jurisprudência confere especial “(...) credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso.” (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021) 5. O pedido de concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, deve ser examinado pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação. 6. Recurso conhecido e desprovido.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000316-50.2022.8.08.0064 APELANTE: JOÃO BATISTA DA SILVA Advogado do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESOBEDIÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei nº 11.340/2006, e de desobediência (art. 330 do CP), impondo-lhe pena de dois meses e vinte dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de dez dias-multa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há ausência de provas da materialidade do crime de ameaça em relação a uma das vítimas; (ii) verificar a atipicidade da conduta de ameaça em relação à segunda vítima, ante alegada ausência de dolo específico; (iii) averiguar a tipicidade da conduta de desobediência frente à alegação de falta de comprovação da ordem legal. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça foram comprovadas por boletim de ocorrência, inquérito policial e depoimentos judiciais das vítimas e testemunhas. 4. Quanto à vítima Marcelina Aparecida da Silva, ainda que esta não tenha ouvido diretamente as ameaças, os depoimentos das testemunhas indicam que o apelante proferiu ameaças capazes de incutir-lhe temor, configurando o crime de ameaça. 5. Em relação à vítima Norival Gregório da Silva, as ameaças proferidas com propósito de causar temor e o comportamento do apelante corroboram a configuração típica do delito. 6. Quanto ao crime de desobediência, a resistência deliberada à ordem de parada emitida por policiais, devidamente comprovada nos autos, configura a tipicidade da conduta, em consonância com a jurisprudência. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A materialidade e a autoria do crime de ameaça configuram-se pelo conjunto probatório, independentemente de a vítima ter ouvido diretamente as ameaças, desde que estas sejam capazes de incutir temor. 2. O crime de desobediência configura-se pela resistência deliberada à ordem legal de autoridade pública, desde que devidamente comprovada." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147 e 330; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Quinta Turma, j. 16.11.2021; TJES, Apelação, 064160007288, Rel. Substituto: Getulio Marcos Pereira Neves, j. 17.07.2019.

Assim, considerando a fragilidade das alegações do apelante em comparação aos firmes depoimentos dos agentes públicos, mostra-se inequívoca a prática da contravenção penal tipificada no art. 68 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Ante o exposto, c
onheço do recurso interposto por
BRUNO GONCALVES LOPES
e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)